Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAUDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERMUTA DE VEÍCULO ALHEIO COMO PRÓPRIO. DOLO ANTECEDENTE EVIDENCIADO. INOCORRÊNCIA DE MERO ILÍCITO CIVIL. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. VÍTIMAS DISTINTAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA ANÁLOGA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPROPRIEDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente por dois crimes de estelionato, em continuidade delitiva, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a configuração de crime único ou de delitos em concurso; (iii) a possibilidade de aplicação de fração redutora para a confissão espontânea no patamar de 2/3, por aplicação analógica do instituto da delação premiada; (iv) a viabilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Demonstrada a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente os depoimentos das vítimas - que assumem especial valor probatório em crimes patrimoniais -, corroborados por relatos de testemunhas, auto de apreensão e arquivos de mídia, inviável a absolvição por insuficiência probatória.
4. Evidenciado o ardil e o dolo de obter vantagem indevida em momento antecedente à conduta do agente, configura-se ilícito penal (estelionato), e não mero ilícito civil (inadimplemento contratual).
5. Atingido mais de um patrimônio, pertencentes a vítimas diferentes, e a obtenção de vantagens econômicas distintas, individualizadas em face de cada uma das vítimas, caracteriza pluralidade de crimes patrimoniais, e não crime único.
6. O legislador conferiu à confissão a natureza jurídica de causa atenuante da pena, aplicada na segunda etapa de dosimetria, ao passo em que entendeu ser a delação premiada hipótese de perdão judicial ou causa de diminuição de pena; logo, em estrita observância à divisão dos poderes e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da delação premiada na confissão, mormente porque não há lacuna a ser integrada.
7. A reincidência do agente configura óbice a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.